Tribunal: TJMT
Processo: 1031880-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031880-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interdição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. MONITORAMENTO POR SATÉLITE. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência antecipada em caráter antecedente para suspensão de Termo de Embargo/Interdição imposto pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento irregular de 62,2537 hectares em área de reserva legal e de especial preservação ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o monitoramento remoto por imagens de satélite constitui meio probatório suficiente para caracterizar infração ambiental; e (ii) verificar se a existência de autorizações administrativas válidas para limpeza da área no período do suposto desmatamento justifica a suspensão do embargo.

III. Razões de decidir

3. O monitoramento por satélite e o cruzamento de dados geoespaciais são meios probatórios legítimos e amplamente reconhecidos pela jurisprudência para identificação de danos ambientais, gozando de presunção relativa de veracidade.

4. A existência de autorizações administrativas válidas (no 494/2019 e no 356/2020) para limpeza da área no período do suposto desmatamento (janeiro/2020 a fevereiro/2020) evidencia a probabilidade do direito à suspensão do embargo.

5. A manutenção do embargo, diante da existência de autorizações administrativas válidas, configura medida desproporcional que inviabiliza a atividade econômica e compromete a função social da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O monitoramento por satélite constitui meio probatório legítimo para identificação de danos ambientais. 2. A existência de autorização administrativa válida para intervenção na área, no período do suposto dano ambiental, justifica a suspensão do embargo até análise definitiva do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 369, 405; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 16, 108.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1778729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/09/2019; Recomendação CNJ no 99/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos de Tutela Antecipada em caráter antecedente no 1001086-32.2024.8.11.0077 ajuizada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, pleiteado para o “desbloqueio de área rural” na propriedade denominada Fazenda Silmar, impedida de exercer sua atividade econômica devido a um embargo ambiental.

Alega a Agravante que a área da Fazenda Silmar, com extensão total de 10.309,88 hectares, foi alvo de embargo ambiental referente a supostos danos em uma porção de 62,2537 hectares.

Destaca que a decisão originária foi baseada exclusivamente em fiscalização remota, realizada através de imagens de satélite e sem inspeção presencial, alegando que tal método de apuração é insuficiente para caracterizar infração ambiental de forma precisa.

Argumenta que Embora o embargo seja relativo a uma área específica de 62,2537 hectares, toda a propriedade foi abrangida pela restrição, impactando gravemente a atividade pecuária.

Assevera que Argumenta que o termo de embargo foi assinado por uma estagiária sem competência para o ato, caracterizando vício no procedimento.

A Agravante ainda destaca a dependência de sua atividade de fornecimento de gado para frigoríficos na Amazônia Legal, que, em razão do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre rastreabilidade, impede a comercialização de gado oriundo de propriedades com restrições ambientais. A medida gera, portanto, prejuízos financeiros consideráveis e coloca em risco a manutenção da atividade econômica.

Por fim, requer o deferimento de tutela recursal, com efeito suspensivo ativo, para que seja suspensa a eficácia do Termo de Embargo n. 1095037324 até decisão final no presente recurso, de modo a permitir a continuidade das atividades na Fazenda Silmar, afastando os impedimentos à comercialização de seus produtos.

Recolhimento do preparo, id. 251269671.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, id. 251511164.

O Estado de Mato Grosso apresentou agravo Interno, id. 261261752.

Contrarrazões (id. 262787262).

Decisão postergando a analise do agravo interno ao mérito do recurso principal, id. 262801760.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento e a prejudicialidade do agravo interno id. 263317250.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos de Tutela Antecipada em caráter antecedente no 1001086-32.2024.8.11.0077 ajuizada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, pleiteado para o “desbloqueio de área rural” na propriedade denominada Fazenda Silmar, impedida de exercer sua atividade econômica devido a um embargo ambiental.

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“[...] A finalidade do pedido antecipado é obter o desembargo da FAZENDA SILMAR para que as atividades de corte de bovinos sejam continuadas, haja vista que o desmatamento não teria ocorrido.

Não há nada acerca das razões da ilegalidade da autuação do embargo/interdição, até porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não tendo o autor provado o contrário, portanto, o laudo técnico de constatação produzido unilateralmente, é insuficiente. Não há como este juízo se esmiuçar sobre a relevância destes fundamentos ao ponto de reconhecer a probabilidade do direito alegado pela parte.

Ademais, o autor afirma que de fato realizou “limpeza” na área que a autoridade administrativa aponta como desmatamento.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau tenho que a pretensão do Agravante deverá ser em parte acolhida, senão vejamos.

Em análise dos autos originais, constata-se que a demanda trata de ação antecipada de caráter antecedente, cujo objeto consiste na suspensão do Termo de Embargo/Interdição n.o 1095037324, datado de 31/07/2024. A referida medida foi imposta à empresa agravante em decorrência de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), por meio do Auto de Infração n.o 1095037224, em que a infração apurada refere-se ao suposto desmatamento a corte raso de uma área de 62,2537 hectares, sendo 39,59 hectares correspondentes à área de reserva legal e 22,56 hectares de vegetação nativa localizada em área sujeita a especial preservação ambiental, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A empresa agravante sustenta, inicialmente, que o termo de embargo foi assinado por uma estagiária, a qual não detinha competência para a prática do ato, o que caracterizaria um
vício procedimental
.

Todavia, pelos documentos juntados aos autos originais, verifica-se que tanto o Termo de Embargo/Interdição no 1095037324 quanto o Relatório Técnico GPFCD/CFFL/SUF/SEMA 2022, no 11759/2024, integram processo administrativo e foram devidamente assinados pela Analista do Meio Ambiente, e não apenas pela estagiária.

Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito em relação à alegação de vício de competência no ato administrativo que fundamenta a suspensão do Termo de Embargo, pois os elementos apresentados constituem, ao menos neste momento de cognição sumária, provas suficientes para evidenciar o ilícito ambiental e conferindo validade ao Termo de Embargo.

A empresa agravada alega que a decisão originária foi baseada exclusivamente em
fiscalização remota
, realizada através de imagens de satélite e sem inspeção presencial, e tal método de apuração é insuficiente para caracterizar infração ambiental de forma precisa.

Primeiramente, insta salientar que, consoante o art. 405 do CPC,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado
possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.

Cabe destacar que o ordenamento jurídico não prevê prova tarifada nem um sistema hierarquizado de meios probatórios, conforme o art. 369 do Código de Processo Civil, que dispõe:
”... empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código”.
Em outras palavras, os elementos apresentados constituem provas suficientes para, ao menos neste momento de cognição sumária, evidenciar o ilícito ambiental quanto à sua materialidade e autoria, uma vez que estão respaldados por informações obtidas por meio de recursos tecnológicos de elevada confiabilidade.

Extrai-se dos documentos juntados aos autos que o Termo de Embargo/Interdição n.o 1095037324 foi fundamentado no Relatório Técnico GPFCD/CFFL/SUF/SEMA 2022, de n.o 11759/2024. Tal relatório é oriundo do monitoramento contínuo realizado com o auxílio de imagens de satélite fornecidas pela plataforma Planet/SCCON, evidenciando, assim, o suporte técnico e tecnológico na identificação e análise das supostas irregularidades ambientais apontadas.

Com efeito, a questão é que
não se pode desprezar a prova material produzida
, porquanto, a existência de desmatamento na propriedade rural dos agravados é comprovada mediante as imagens obtidas via satélite com o devido levantamento das coordenadas geográficas do local.

Outrossim, é sabido que o avanço da tecnologia, com o uso de monitoramento por satélite e o cruzamento de dados geoespaciais, permite identificar os danos ambientais e dar célere cumprimento ao disposto no artigo 51, do Código Florestal.

Nesse sentido, a aceitação das imagens de satélite como demonstração da existência do dano ambiental é pacífica na jurisprudência, como indica o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

4. Acrescente-se que,
consoante o art.
405
do
CPC/2015
, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5.
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambienta
l. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
REsp 1778729/PA
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020) (destaquei).

Igualmente, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação n.o 99 de 21 de maio de 2021, para
“Recomendar a utilização, pelos magistrados, de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em conjunto com os demais elementos do contexto probatório, quando for necessário para a instrução probatória de ações ambientais cíveis e criminais”

Nesse sentido, o recurso tecnológico utilizado, amplamente reconhecido por sua precisão e confiabilidade, constitui meio legítimo de monitoramento e fiscalização ambiental, sendo plenamente admissível como elemento probatório primário em casos desta natureza, sobretudo diante da necessidade de preservação e tutela do meio ambiente.

Assim,
inexiste
qualquer
impedimento
quanto à
utilização de imagens de satélite
fornecidas pela plataforma Planet/SCCON para o apontamento e identificação em sede de cognição sumária de danos ambientais.

No que se refere à
delimitação da área objeto do embargo
, a empresa agravante sustenta que a propriedade rural possui uma extensão total de 10.309,88 hectares, enquanto a área efetivamente impactada pelo dano ambiental corresponde a 62,2537 hectares.

A imposição de embargo sobre a
totalidade
da propriedade revela-se
desproporcional
, configurando uma medida excessiva que acarreta grave impacto sobre a atividade pecuária desenvolvida no imóvel. Tal desproporção compromete o princípio da razoabilidade, demandando a revisão da restrição para adequá-la à dimensão da área efetivamente impactada.

Destarte, é sabido que o embargo cautelar constitui medida coercitiva unilateral adotada pela Administração Pública no legítimo exercício de seu poder de polícia administrativa. Tal providência tem por finalidade primordial a tutela do bem jurídico ambiental, prevenindo a continuidade ou agravamento do dano ambiental e criando condições para a restauração do equilíbrio ecológico, em consonância com os princípios da precaução e da prevenção que regem a proteção ambiental.

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, cabeça, do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que: “
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência
”.

Além disso, “
o embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada,
devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito
” (artigo 108 do Decreto da União o 6.514, de 22 de julho de 2008).

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, apontou que o Termo de Embargo/Interdição no 1095037324 recaiu apenas e tão somente na área objeto do dano ambiental, vejamos:

Consoante demonstrado nos autos, constata-se que o embargo incidiu
exclusivamente sobre a área objeto do dano ambiental
, não abrangendo a integralidade da propriedade rural, conforme alegado pela empresa agravante. Assim,
não se vislumbra qualquer desproporcionalidade no ato administrativo impugnado
, o qual foi aplicado de forma restrita e adequada aos limites necessários para resguardar a proteção ambiental e conter o dano identificado, em perfeita consonância com o princípio da razoabilidade e com as prerrogativas inerentes ao poder de polícia ambiental.

Todavia, verifica-se no Relatório Técnico n.o /GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 que o período abrangido pelos alertas de desmatamento foi entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2020. Nesse intervalo, a empresa agravante
possuía autorizações de limpeza de área emitidas pela SEMA
, sendo a autorização n.o 494/2019, com validade até 29/03/2020, e a autorização n.o 356/2020, com validade até 31/10/2020., vejamos:

“ [...]Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado "FAZENDA SILMAR IV", registrado na base de dados do "SIMCAR MIGRADO", sob o n° MT-5105507-5C84E780EC3E4CED8734F6CE6A6D709E (EM CADASTRAMENTO), localizado no município de "VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE", de propriedade do (a) Sr. (a) *JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA". foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 62,25 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente. realizado entre JANEIRO DE 2020 e fevereiro de 2020. [...]”

Assim, em uma análise
em sede de cognição sumária
, constata-se que as atividades realizadas no período em questão estavam, ao menos em tese,
amparadas pelas autorizações emitidas pela SEMA
, conforme demonstrado nos autos.

Tal circunstância demanda uma análise mais aprofundada e detalhada para a completa aferição da regularidade ou irregularidade das condutas questionadas.

Entretanto, neste momento processual,
resta evidenciada a probabilidade do direito do recorrente à suspensão do Termo de Embargo
, uma vez que a medida imposta não apenas restringe a utilização legítima e regular da propriedade, mas também inviabiliza a continuidade das atividades econômicas ali desenvolvidas, comprometendo a função social da propriedade, bem como a subsistência dos demais condôminos, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, é importante frisar que o princípio da prevenção, pilar do Direito Ambiental não deve ser aplicado de forma absoluta ou desproporcional. Sua aplicação deve ser ponderada à luz de outros princípios e garantias constitucionais, como o direito à livre iniciativa, de modo a assegurar uma interpretação que harmonize a proteção ambiental com os direitos fundamentais consagrados na Constituição.

Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade do direito invocado pela Agravada ficou devidamente demonstrado, bem assim a possibilidade da ocorrência do perigo de dano, visto que está impossibilitada de utilizar o imóvel, além de sofrer os efeitos da repercussão negativa do embargo.

- Do Agravo Interno:

Consoante mencionado, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se
julgar prejudicado o recurso
, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.
(...) (N.U
1024509-97.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U
1018387-34.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo/Interdição no 1095037324 até o julgamento do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025